Tribunal: TJPA
Processo: 0806980-89.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806980-89.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PROCESSO Nº 0806980-89.2025.814.0000
JUÍZO SUSCITANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
JUÍZO SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA USINA DE BELO MONTE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS FUNDADAS EM FATOS SEMELHANTES MAS COM PARTES E DANOS INDIVIDUALIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira em face do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, para definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por grupo de pescadores e ribeirinhos do município de Gurupá/PA contra a empresa Norte Energia S.A., por alegados impactos socioambientais decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O Juízo da 3ª Vara declinou da competência alegando conexão com outras ações semelhantes; o Juízo da 1ª Vara recusou a redistribuição e suscitou o conflito, sob o argumento de inexistência dos pressupostos legais para a reunião dos feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há conexão jurídica entre a presente ação e outras demandas similares que justificaria o deslocamento da competência para o juízo prevento, com base no art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de causas fundadas em fatos semelhantes não caracteriza, por si só, conexão jurídica apta a justificar a reunião processual, quando as partes, os pedidos e os elementos probatórios são distintos e individualizados.

A regra do art. 55 do CPC exige identidade entre partes, pedido ou causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de relações jurídicas autônomas e de danos personalizados.

A competência por prevenção depende de risco concreto de decisões contraditórias em causas conexas, o que não se apresenta na hipótese em exame, sendo insuficiente a mera coincidência temática.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e regionais reconhece que a identidade parcial de causa de pedir ou de objeto, sem identidade subjetiva e probatória, não enseja conexão nem prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente. Competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira declarada.

Tese de julgamento
:

A multiplicidade de ações fundadas em fatos semelhantes, mas com autores distintos e danos individualizados, não caracteriza conexão jurídica para fins de reunião processual.

A competência por prevenção somente se estabelece quando houver identidade entre partes, causa de pedir ou pedidos, ou risco concreto de decisões contraditórias.

A reunião de processos não pode ser justificada unicamente pela coincidência temática, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 59 e 286.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 10000221265234001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 11.08.2022;
TRF-3, CCCiv nº 5008302-73.2021.4.03.0000, Rel. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 20.07.2021;
TRF-3, CCCiv nº 5034009-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 13.06.2023;
TRF-3, CCCiv nº 5000516-41.2022.4.03.0000, Rel. Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 05.05.2022;
TJ-GO, Conflito de Competência nº 5192491-71.2017.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 17.08.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/09/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira em face do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0807578-33.2022.8.14.0005, classificado como Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela.

A controvérsia envolve pleito indenizatório formulado por um grupo numeroso de pescadores e ribeirinhos residentes na região do município de Gurupá/PA, os quais alegam terem sofrido severos impactos socioambientais decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, empreendimento conduzido pela empresa Norte Energia S.A. Os autores sustentam que a atividade econômica por eles desempenhada foi diretamente afetada pela alteração do regime hidrológico, diminuição de espécies ictiológicas e outras externalidades negativas, ensejando pretensão compensatória por danos materiais e morais.

Inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, por entender haver conexão com outras dezenas de ações em curso que versam sobre a mesma causa de pedir — os danos sofridos por comunidades tradicionais e pescadores ribeirinhos em virtude dos efeitos da referida obra hidrelétrica. Fundamentou sua decisão no art. 55 e art. 59 do CPC, ponderando sobre o risco de decisões conflitantes e a necessidade de garantir a coerência e segurança jurídica mediante a reunião dos feitos em juízo prevento. Assim, declinou da competência em favor da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira apontou que, embora as ações possuam objeto jurídico similar — reparação de danos decorrentes dos impactos da Usina de Belo Monte —, tratam-se de relações jurídicas individualizadas, em que os elementos fáticos e probatórios são específicos a cada autor. Entendeu, por conseguinte, que a simples repetição de causas análogas não enseja a incidência da regra de conexão do art. 55 do CPC, e que a reunião processual não se mostra adequada diante da multiplicidade de partes e especificidades dos danos alegados. Por tais fundamentos, suscitou o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela declaração de competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, processo nº 0807578-33.2022.8.14.0005, ajuizada por um conjunto numeroso de pescadores e ribeirinhos residentes no município de Gurupá/PA em face da empresa NORTE ENERGIA S.A., em razão dos impactos socioambientais decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Como delineado nos autos, a demanda foi inicialmente proposta perante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA, o qual, reconhecendo suposta conexão com outras ações análogas que tramitam em desfavor da mesma empresa, entendeu por bem declinar da competência em favor da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, ao argumento de prevenir decisões conflitantes e assegurar uniformidade jurisprudencial.

Por sua vez, o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, sustentando inexistirem os pressupostos legais para a reunião dos feitos, dada a autonomia das relações jurídicas postuladas.

A pretensão inicial dos autores se refere à reparação de danos que alegam ter sofrido, de natureza patrimonial e extrapatrimonial, em razão da modificação do regime hidrológico e outros impactos ambientais e econômicos gerados pelo empreendimento hidrelétrico em questão. Contudo, ao se observar com maior acuidade a configuração fática das demandas, impõe-se reconhecer que, embora existam múltiplas ações em curso baseadas em fatos semelhantes, as causas de pedir são juridicamente individualizadas e os pedidos direcionam-se à reparação de danos próprios, vivenciados de forma distinta por cada um dos autores.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, a simples reiteração de causas fundadas em uma mesma matriz fática — como é o caso da Usina de Belo Monte — não é suficiente para atrair a regra de conexão prevista no art. 55 do Código de Processo Civil. Não há identidade de partes, tampouco se verifica identidade de causa de pedir ou de pedido em grau tal que autorize a reunião processual. A competência por prevenção somente se estabelece quando houver conexão efetiva ou risco concreto de decisões contraditórias, o que não se apresenta na espécie.

A jurisprudência dos Tribunais vem reiteradamente assentando que a multiplicidade de demandas fundadas em fatos análogos, mas instauradas por sujeitos diversos e com repercussões individuais diferenciadas, não enseja a reunião compulsória dos feitos, justamente porque a aferição da extensão e do nexo causal dos danos depende de instrução probatória própria em cada processo. Assim, a alegada conexão não ultrapassa o plano da coincidência temática, revelando-se insuficiente para justificar o deslocamento da competência originariamente fixada.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - CONTRATOS DISTINTOS - PARTES DIFERENTES. Os artigos 98 e seguintes do CPC/15, que regulamentam a justiça gratuita, estipulam que a parte gozará dos benefícios, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio. Para que haja conexão entre duas ou mais ações, é necessário que haja identidade entre as partes ou que ocorra a identidade do pedido ou da causa de pedir. Embora o § 3º do art . 55 do CPC, autorize ao magistrado a reunião de processos, no exercício do juízo da discricionariedade, é necessário que esteja configurado o risco de decisões conflitantes.

(TJ-MG - AI: 10000221265234001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES QUE SE ORIGINAM DO MESMO FATO E CONTEM O MESMO PEDIDO. PARTES DIFERENTES. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO AFASTADA . Observado o princípio do juiz natural, na exegese dos artigos 55 e 286, do CPC, havendo a distribuição por dependência ao juízo prevento quando as causas se relacionarem por conexão ou continência, bem como quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, § 3º, do CPC, a fixação da competência pela prevenção aplica-se às demandas pendentes. Embora formulado o mesmo pedido nas ações que se originam do mesmo fato, sendo diferentes as partes que neles figuram, o provimento jurisdicional incidirá sobre cada uma das relações jurídicas formadas pelas partes distintas. Desse modo, não há identidade da causa de pedir e, por conseguinte, conexão entre os feitos, na dicção do art. 55, caput, do CPC, e nem há o risco de risco de decisões conflitantes, conforme previsão do art . 55, § 3º, do CPC, motivo pelo qual não há prevenção para a reunião dos processos. Conflito de competência procedente.

(TRF-3 - CCCiv: 50083027320214030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, 2ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/07/2021)

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ACÓRDÃO DO TCU. TÍTULOS DIVERSOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA . CONFLITO PROCEDENTE. I. Cinge-se o cerne deste em verificar se há conexão entre a Execução de Título Extrajudicial nº 5018338-76.2022 .4.03.6100 (demanda subjacente) e a Execução de Título Extrajudicial nº 5000026-52.2022 .4.03.6100, decorrentes do Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União sob o nº 4487/2020-1C. II . No caso concreto, o instituto da conexão não se aperfeiçoa, como bem observou o Ilustre Parquet Federal, em seu brilhante parecer, isso porque ainda que as ações tenham por lastro o mesmo Acórdão proferido Tribunal de Contas da União de nº 4487/2020-1C, versam sobre títulos executivos diversos. III. Não se extrai a identidade de partes entre as ações, e tampouco da causa de pedir (fundamentos fáticos e jurídicos) e dos pedidos. Assim, evidencia-se a inexistência de conexão ou a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditória a ensejar a reunião das ações para julgamento conjunto, sendo inaplicável, na espécie, as normas insculpidas no art . 55, do CPC. IV. Impõe-se reconhecer a competência do D. Juízo da 11ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP, suscitado, para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial subjacente . V. Conflito negativo de competência procedente.

(TRF-3 - CCCiv: 50340090920224030000 SP, Relator.: MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 13/06/2023, 2ª Seção, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/06/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADOS DE SEGURANÇA. EXAME DA OAB. CAUSAS DE PEDIR . CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. 1 . A distribuição por dependência ao juízo prevento tem a finalidade de assegurar o princípio do juiz natural, bem como a de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, consoante o disposto nos artigos 55 e 286 do CPC. 2. No caso em comento, verifica-se que, ainda que o pedido formulado seja o mesmo – provimento judicial que assegure sua a participação na segunda fase do exame da OAB –, as impetrantes dos dois mandados de segurança são distintas. 3 . Os contextos fáticos, por seu turno, também são distintos para cada uma das impetrantes, e devem ser analisados de modo individualizado. 4. Isso faz com que as causas de pedir sejam diferentes em cada um dos casos, inviabilizando a conexão, bem como a reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedente . 5. Conflito procedente.

(TRF-3 - CCCiv: 50005164120224030000, Relator.: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2022, 2ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/05/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIFERENTES AUTORES E MATÉRIS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS). CONEXÃO. AUSÊNCIA . RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS NO ÂMBITO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1 - O parâmetro fundamental para aferição da existência de conexão é o objeto, não o tema ou a matéria, mas o bem, relação ou situação sobre a qual a atividade jurisdicional produzirá os seus efeitos, sendo imperativo um substrato fático-jurídico, um liame tal entre os processos que justifique seja excepcionada a regra do juiz natural, circunstância não detectada na espécie, conquanto, embora haja identidade de causa de pedir e de objeto, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações . 2 - Ora, a existência de desfechos diversos para processos movidos por partes diferentes é consequência natural do modo em que está estruturado o Poder Judiciário, o que justifica a possibilidade de decisões dissonantes proferidas por juízes diferentes em situações similares, assegurando-se, contudo, a unidade sistêmica da atividade jurisdicional, mediante mecanismos próprios dispostos na norma processual, para evitar julgamentos desiguais em casos semelhantes, evitando-se a injustiça que a manutenção de julgamentos desiguais em casos semelhantes fatalmente proporcionaria. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(TJ-GO 5192491-71.2017 .8.09.0051, Relator.: LEOBINO VALENTE CHAVES, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/08/2018)

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência, e declaro competente o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025